Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1004584-18.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE DR. LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JÚNIOR
PACIENTE SÁVIO ELOI DE SANTANA
Vistos em Plantão Judiciário, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima indicado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos em que investigado pela suposta prática da conduta delitiva tipificada na norma penal incriminadora insculpida no art. art. 157, §2o, II, do Código Penal.
Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/12/2019, sem que tenha sido submetido à audiência de custódia e sem a realização do exame de corpo de delito, peculiaridades que iriam de encontro às garantias asseguradas a todas as pessoas presas e põem em dúvida a verossimilhança da confissão extrajudicial do agente, acrescentando, em abono, que o beneficiário do writ é genitor de uma criança de 02 (dois) anos cujo sustento dele depende e não vem sendo exercido porque privado de trabalhar em razão do encarceramento cautelar, o que evidenciaria o constrangimento ilegal a que submetido.
Demais disso, ressalta a natureza subsidiária da prisão preventiva e sustenta a carência de demonstração concreta do requisito normativo do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, notadamente diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas acautelatórias menos severas [art. 319 do CPP], mesmo porque, supostamente encontra-se em idêntica situação fático-processual do corréu Lucas Arruda Padilha da Silva, o qual teve sua prisão preventiva revogada nos autos do Habeas Corpus n.o 1019560-64.2019.8.11.0000.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão liminar da presente ordem liberatória para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a revogação da prisão preventiva objurgada, ainda que condicionada às providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP, além da expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida.
Instrui o writ com os documentos registrados sob o ID 34566962 ao ID 34566974.
Distribuídos os autos às 10h06min do Plantão Judiciário de 16/02/2020 – 5a feira, vieram conclusos a este Relator às 10h39min da mesma data.
É o relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade.
À vista disso, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, afinal, de acordo com o entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a quaestio. (Precedentes).” (HC 508.163/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).
Ademais, ainda de acordo com a Corte Cidadã, a não submissão do preso à audiência de custódia “é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado de origem.” (RHC 95.730/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).
De outro lado, especificamente quanto ao periculum libertatis, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia aparenta estar fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição à liberdade das vítimas, ao que se soma o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela circunstância de o paciente responder a outro procedimento criminal.
E consoante a jurisprudência uniformizada deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017). Grifei.
Acresça-se, outrossim, que a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por fim, não se olvida que o impetrante não logrou comprovar, de plano, que o favorecido nesse writ se encontra na mesma situação fático-processual do citado corréu. Logo, por ora, entendo por inviável a almejada aplicação do disposto no art. 580 do CPP.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural – que é o Colegiado, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de SÁVIO ELOI DE SANTANA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista